Tribunal: TJSP
Processo: 9001324-37.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prescrição – Inocorrência. – O prazo prescricional referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prescrição – Inocorrência. – O prazo prescricional referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo 109, IV, do Código Penal.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal) a desobediência a funcionário.
4. A falta grave acarreta o reinício da contagem do prazo para obtenção de benefícios.
5. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte de tempo remido, começando novo período a partir da data da infração disciplinar – Inteligência do artigo 127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à gravidade da conduta.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9001324-37.2019.8.26.0637 Comarca de Tupã
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001324-37.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante JOSE CARLOS
ANSELMO SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001324-37.2019.8.26.0637 -Voto no 35.730
2
Voto n.o 35730
Agravo em Execução Penal n.o 9001324-37.2019.8.26.0637
Comarca de Tupã
Agravante: José Carlos Anselmo Soares
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Prescrição Inocorrência. O prazo prescricional
referente à falta disciplinar é o estabelecido no artigo
109, IV, do Código Penal.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato
caracterizador da falta grave e a identificação da
respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal) a
desobediência a funcionário.
4. A falta grave acarreta o reinício da contagem do
prazo para obtenção de benefícios.
5. Cometida a falta grave, perderá o sentenciado parte
de tempo remido, começando novo período a partir da
data da infração disciplinar Inteligência do artigo
127 da Lei de Execução Penal.- Perda proporcional à
gravidade da conduta.
Agravo desprovido.
Vistos.
I- José Carlos Anselmo Soares interpôs
agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta grave e,
por isso, lhe impôs a perda de dias remidos e o reinício do prazo
para a obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que incidiu na espécie a
prescrição, que sua conduta não caracterizou falta grave
(subsidiariamente pediu a desclassificação para falta média), que a lei não prevê a
recontagem do prazo para a obtenção de benefícios a partir da falta
grave e que a perda dos dias remidos deve ser reduzida, até porque
faltou fundamentação à decisão que a fixou em 1/3.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido de ser desprovido o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001324-37.2019.8.26.0637 -Voto no 35.730
3
Relatado.
II-
O
prazo
prescricional
para
o
reconhecimento da infração administrativa praticada antes de 5 de
maio de 2010 era de dois anos consoante se depreende da doutrina e
jurisprudência pátrias: (JULIO F. MIRABETE, Execução Penal,
pág. 140/141, 11a edição, Atlas, 2004, São Paulo).
Após a edição da Lei no 12.234/10 esse
prazo passou a ser de 3 anos, consoante estabelecido no artigo 109,
inciso IV, do Código Penal.
Esta Câmara, inclusive, tem precedentes
no sentido de ser de 2 anos o prazo para a punição da falta
administrativa perpetrada antes de 5 de maio de 2010 e de 3 anos
para os cometidos após essa data (Agravo no
0203686-70.2010.8.26.0000, 0160002-95.2010.8.26.0000 etc.).
No caso em espécie, a conduta tida como
faltosa (ocorrida em 11 de dezembro de 2016) deu-se menos de três anos
antes de sua apreciação pelo juízo da execução e depois de 5 de
maio de 2010. Assim, não incidiu a prescrição na espécie.
III- No que concerne á natureza do ato de
indisciplina, sua caracterização como falta grave, dispõe o artigo 50,
inciso VI, da Lei no 7.210/84 que comete falta grave o preso que não
observa os deveres previstos no artigo 39, incisos II e V da mesma
lei, dentre os quais está o de obediência e respeito aos servidores
(Art. 50 Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...); VI
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei; Art. 39 Constituem
deveres do condenado: II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com
quem deva relacionar-se). O agravante, segundo o que dos autos consta,
recusou-se a obedecer as ordens do procedimento de revista,
desrespeitando e desobedecendo aos agentes de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001324-37.2019.8.26.0637 -Voto no 35.730
4
Essa conduta caracteriza falta grave, pois
importa em ato de desobediência que causa sério risco à segurança
do presídio. Aliás, se mostrar displicência no cumprimento do sinal
de recolhimento é falta média (artigo 49 da Lei no 7.10/84, combinado com o
artigo 45, inciso XX da Resolução SAP n° 144), o descumprimento acintoso só
poderia acarretar a falta grave.

Note-se que não há se falar em
atipicidade material á vista da importância para a segurança do
presídio a revista, mormente a preso a ser encaminhado a pavilhão
disciplinar.
IV- Quanto aos efeitos do ato de
indisciplina, o cômputo da pena para a concessão de benefícios na
execução penal não é feito com base na sanção estabelecida na
sentença, sim na fração que remanesceu após a prática de falta
grave.
Em especial quanto à progressão de
regime, dispõe o artigo 118, inciso I da Lei no 7.210/84 que “a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I

praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. A falta grave, portanto,
acarreta o retrocesso no regime de cumprimento da pena privativa
de liberdade. Por sua vez, se o autor dessa falta já estiver em regime
fechado, por uma questão de equidade será reiniciada a contagem do
prazo necessário à progressão para o regime semiaberto. Na mesma
direção alinha-se a aplicação analógica do então vigente artigo 127
da Lei no 7.210/84 (“Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um
terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar.”).
Não bastasse, o artigo 112 da Lei de
Execução Penal (“A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menor rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão”) torna certo que a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001324-37.2019.8.26.0637 -Voto no 35.730
5
só pode ocorrer se cumprido o período de 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena
(conforme a hipótese) e, nele, houver bom comportamento
carcerário, inexistente na hipótese do cometimento da falta grave. O
bom comportamento carcerário só pode ser aferido em certo
interregno de tempo e este, para o fim colimado e à vista do teor do
artigo 112 da Lei no 7.210/84 e do artigo 2o, § 2o da Lei no 8072/90,
é de 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena remanescente após a falta grave.
Nessa linha, aliás, está a doutrina de Júlio
Fabbrini Mirabete: “o cometimento de falta grave pelo preso que cumpre pena em
regime fechado acarreta a interrupção do tempo de pena para efeito de progressão,
iniciando-se nova contagem de 1/6 do restante da reprimenda a cumprir, para a obtenção
da promoção” (Execução Penal, 9a Edição, pág. 340).
Outra
não
tem
sido
a
orientação
pretoriana: “Habeas Corpus. Execução penal... sendo fechado o regime em que se
acha o condenado, a causa de regressão há de produzir, apenasmente, o necessário
reinício da contagem do tempo de 1/6 da pena, requisito legal de progressão de regime.
É o efeito interruptivo das causas de regressão de regime prisional de que tratam a
jurisprudência e a doutrina. A essa causa interruptiva, porque cumprindo pena
reclusiva sob o regime fechado, deve subordinar-se o paciente, que cometeu falta grave,
causa legal de reversão.” (STJ Habeas Corpus no 31.886/RJ e no
25.821/SP).
“Recurso ordinário em habeas corpus. Execução
penal. Progressão de regime prisional. Falta grave. Interrupção do prazo. Em caso de
cometimento de falta grave pelo condenado, será interrompido o cômputo do interstício
exigido para a concessão do benefício da progressão de regime prisional, qual seja, o
cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Precedentes. Recurso
desprovido” (STJ RHC 13926/RJ).
Nessa trilha segue este Tribunal de
Justiça, reconhecendo a necessidade do reinício do prazo para
benefícios após a prática de falta grave (Agravo em Execução Penal n.o
920.214.3/6, Agravo em Execução Penal n.o 898.608.3/0, Agravo em Execução Penal n.o
878.918.3/9, no 1326045/5 e n.o 455.417-3/8; RT 746/579, 751/583 e 746/579 , entre
outros).
V- Não se reconhece a aventada falta de
motivação da decisão ora impugnada na parte em que quantifica a
perda de dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001324-37.2019.8.26.0637 -Voto no 35.730
6
O
julgado
deve
ser
considerado
integralmente para a compreensão de cada decisão nele expressa. Os
provimentos jurisdicionais devem ser apreciados por inteiro, sendo
errado
pinçar-lhes
trechos
da
fundamentação
para
tentar
incompatibilizá-la com as conclusões, ou para fragilizar estas
últimas. Nesse sentido estão os Habeas Corpus no 990.09.008208-9
e no 990.09.042099-5, entre outros.
E no corpo da decisão agravada há
expressa indicação dos fatos que justificam a perda de 1/3 dos dias
remidos.
Quanto ao mérito desse quantum, a
gravidade da conduta imputada ao agravante, de causar instabilidade
na segurança do presídio ao rebaixar o nível de disciplina na
unidade prisional, justifica a perda de 1/3 dos dias remidos.
A ordem, a disciplina e o respeito são
importantes dentro do presídio e, por isso, os mecanismos que
contribuem para seu enfraquecimento (desobediência) devem ser
tratados com rigor. Daí o acerto da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator